Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora narrou, em síntese que, em 06/04/2015, vendeu o veículo ao primeiro requerido que deveria ter efetuado a transferência do veículo para o seu nome. No entanto, o primeiro requerido falhou em cumprir com essa obrigação, além de ter repassado o carro ao segundo requerido na qual o procurou, no dia 10/10/2016, para que efetuasse a procuração para retirada do veículo que estava apreendido. Informou que o veículo possui diversas multas por infrações cometidas após a tradição do bem. Diante desses fatos, solicita a condenação dos requeridos para que efetue a transferência do veículo em seu nome e proceda ao pagamento das dívidas pendentes. 2. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu à transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro perante ao órgão de trânsito, ao pagamento dos débitos decorrentes do veículo a partir da data da alienação e determinar à expedição de ofício ao DETRAN-DF para realizar a anotação da venda do veículo.
3. Inconformado, o segundo requerido interpôs recurso inominado tempestivo e ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, visto que comprovaram a situação de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nas razões do recurso, o recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, visto que não é mais proprietário do carro, não tendo relação com os débitos existentes do veículo. No mérito, afirma que não possui mais contato com o novo proprietário do veículo, que providenciaria as diligências necessários perante o órgão de trânsito. Defende que a procuração efetuada pelo autor recorrido possuía validade de apenas 2 (dois) meses, razão pela qual não efetuou, nem conseguiria efetuar a transferência do veículo para o seu nome. Diante disso, requer a improcedência dos pedidos formulados.
5. Ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva da ação pertence tanto ao primeiro requerido que realizou o negócio principal com a parte autora, quanto ao segundo requerido que, após adquirir o veículo do primeiro requerido, procurou a parte autora para que efetuasse a procuração com poderes para realizar a transferência do veículo. Não é adequado discutir a legitimidade e a formação de litisconsórcio passivo com os compradores posteriores do veículo, pois eles não estavam envolvidos com a situação factual descrito pela parte autora que sequer foi impugnado na origem. No entanto, não está elidido o direito de regresso.
6. Restou incontroverso nos autos que ocorreu a alienação do veículo entre as partes no dia 10/05/2016. Portanto, a questão devolvida à esta Turma Recursal é acerca da responsabilidade do recorrente segundo adquirente, tendo em vista que ele não efetuou a transferência da titularidade na época da alienação e não está mais na posse do veículo.
7. Conforme estabelecido no artigo 123, inciso I, parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a venda de um veículo automotor impõe ao comprador a obrigação de realizar a transferência de registro. Outrossim, o comprador fica responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo e pelas multas de trânsito que surgirem após ocorrida a tradição.
8. De mais a mais, o artigo 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade é transferido por meio da tradição, momento em que também são transferidas as obrigações acessórias relacionadas ao bem, como multas e encargos.
9. Haja vista que a parte autora entregou o veículo ao primeiro requerido em 06/04/2015, que revendeu posteriormente para o segundo recorrido ora recorrente em 10/10/2016, fato incontroverso nos autos, é justificável a condenação do ora recorrente, que adquiriu o bem, a cumprir com os encargos decorridos do veículo. Dessa forma, o recorrente é responsável pelos danos causados devido à falta de transferência do registro, sem prejuízo do seu direito de regresso contra qualquer terceiro que tenha adquirido o veículo posteriormente, portanto, escorreita a sentença que determinou a transferência da propriedade do veículo, além do pagamento dos débitos decorrentes dele.
10. Ademais, não é cabível a reforma da sentença baseado apenas nas alegações do recorrente no sentido de que o recorrido não tomou as providências necessárias para a transferência da propriedade do bem, sob o fundamento de que o prazo de validade da procuração expirou.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.